Tribunal: CARF
Processo: 11080.009613/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009613/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
LUIZA ZUKERMAN BILESKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.
OPERAÇÃO BEACON HILL. LEGALIDADE DAS PROVAS ENVIADAS
PARA O BRASIL. ACESSO AOS DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS
AUTORIZADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos (provenientes de
investigações procedidas por autoridades norte-americanas e disponibilizadas à
autoridade policial brasileira) são suficientes para a demonstração da
ocorrência do fato gerador e indicam, de forma inequívoca, que o contribuinte
constou como ordenante de remessas no exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi
elidida pelo contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos
dados nelas constantes.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009613/2007-61
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 141/144 interposto contra decisão da
DRJ em Porto Alegre/RS, de fls. 129/137 a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 05/06, lavrado em 15/10/2007, relativo ao ano-
calendário 2002, com ciência do RECORRENTE em 19/10/2007, conforme AR de fls. 119.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos, no valor total de R$ 54.089,28, já inclusos juros de mora (até o mês
da lavratura) e multa de 75%.
Conforme o Relatório de ação fiscal de fls. 07/17 (mais a fl. 24), a Contribuinte
consta como sócia das empresas I Bileski & Cia Ltda (CNPJ: 04.622.412/0001-14) e
Representações Bileski Ltda (CNPJ: 89.861.827/0001-01), detendo Capital Social de 15% em
cada empresa, além de verificada remessas no exterior no montante de US$ 42.000,00, no ano-
calendário de 2002.
Vale ressaltar que, em relação à contribuinte fiscalizada, as informações são
resultantes da quebra de sigilo de contas mantidas no JP Morgan Chase Bank de Nova
Iorque/EUA foi decretada pelo Juízo da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, decorrente da
chamada operação Beacon Hill.
Durante a fiscalização, foi constatado o nome da RECORRENTE como
ordenante/remetente de recursos financeiros movimentados no exterior; ou seja, que era a
titular dos recursos que foram remetidos da conta n° 530-765-047, em nome da Rigler S/A, no
JP Morgan Chase Bank (conta administrada pela Beacon Hill)1, para “226 E 54TH STREET
SUITE 701 NEW YORK NY 100223703” (nome relacionado com o banco/conta creditada),
conforme ordens de pagamento, disponibilizadas pela Promotoria Distrital de Nova Iorque, as
quais indicavam as ordens recebidas e ordenadas das contas correntes da empresa Beacon Hill e
das administradas por ela.
As ordens de pagamento foram de US$ 22.000,00 (vinte e dois mil dólares
norte-americanos), em 07/01/2002, e US$ 20.000,00 (vinte mil dólares norte-americanos) em
18/01/2002.
Quando intimada a comprovar a origem dos recursos movimentados no exterior,
bem como informar e comprovar a natureza da operação e a relação mantida com a Rigler S/A,
a RECORRENTE argumentou o seguinte (fls. 24 e 12):

1 O Laudo de Exame Econômico-Financeiro n° 1046/04-INC, elaborado pelos Peritos Criminais Federais, relata
que a Beacon Hill era empresa sediada em Nova Iorque, Estados Unidos da América, que atuava como preposto
bancário-financeiro de pessoas físicas ou jurídicas, principalmente representadas por brasileiros, em agência do JP
Morgan Chase Bank, administrando contas ou sub-contas específicas, entre as quais a mencionada conta.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

- não efetuou remessas no dia 07/01/2002 e 18/01/2002 e, em verdade, recebeu as
quantias mencionadas de sua filha, Clarissa Zuckerman Bileski, que reside no
exterior;
- esta, na ocasião, estava na iminência de comprar um imóvel no Condomínio
Interlagos na cidade de Osório/RS;
- o monetário para a aquisição viria pela conta conjunta que possui com sua filha junto
à Caixa Econômica Federal, n° 936267, Agência 0435;
- nos primeiros dias de janeiro de 2002, Clarissa Zuckerman Bileski fez uma remessa
no valor de R$ 50.000,00, para dar seguimento à compra da casa de Osório;
- por problemas de CPF, a fiscalizada não pode sacar o dinheiro enviado por sua filha
e para não perder o prazo de concretização do referido negócio, que seria 18/01/2002,
Clarissa enviou a quantia de R$ 49.322,90, para a conta de seu pai, Israel Bileski, na
Caixa Econômica Federal, Agência 0435, conta n° 294091, em 16/01/2002;
- o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 57.240,00, devidamente registrado e
declarado no imposto de renda de Clarissa Z. Bileski, legítima proprietária do imóvel;
- a declarante não possui contas no exterior e já forneceu a autoridade policial suas
declarações de imposto de renda dos anos-calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003 e
outros documentos citados;
Em razão da alegação prestada pela contribuinte, de que não efetuou remessas e
sim recebeu recursos de sua filha, residente no exterior, creditados em conta de titularidade
conjunta com a mesma e em conta em nome de Israel Bileski (cônjuge), ambas na Caixa
Económica Federal (CEF), a RECORRENTE foi novamente intimada a comprovar tais
operações. Contudo, não logrou comprovar a vinculação dos valores creditados nas citadas
contas com os valores identificados pela fiscalização; apenas respondeu que não movimentou
recursos no exterior.
Portanto, por restar inequívoco que a fiscalizada era a titular dos recursos que
foram remetidos de conta em nome da Rigler S/A, no JP Morgan Chase Bank, para “York NY
100223703”, visto que as operações foram feitas por sua ordem, verificou-se a disponibilidade
econômica da quantia de US$ 22.000,00 em 07/01/2002 e US$ 20.000,00 em 18/01/2002, por
parte da fiscalizada.
Os respectivos valores recebidos, expressos em dólares americanos (US$), foram
convertidos para reais (R$), mediante a utilização do valor do dólar norte-americano fixado
para compra pelo Banco Central do Brasil em vigor na data da operação, com base no disposto
no artigo 804 do RIR/99, resultam no valor informado em tabela abaixo:

Considerando que a ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos valores identificados pela fiscalização, a autoridade lançadora considerou como
Omissão de Rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do imposto
devido, apurado conforme tabela abaixo:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 120/122 em 19/11/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Porto
Alegre/RS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Em sua defesa (fls. 116/118) a contribuinte argumenta que não efetuou remessas de
recursos oriundos do exterior nos dias 07/01/2002 e 18/01/2002, na verdade, recebeu,
nos primeiros dias de janeiro/02, de sua filha Clarissa, residente no exterior, uma
remessa de R$ 50.000,00 para comprar um imóvel no condomínio Interlagos —
Osório/RS. Tal valor seria remetido para a conta conjunta com sua filha junto a CEF.
Todavia, por problemas com seu CPF e o prazo limite para a concretização do
negócio, houve a remessa do montante de R$ 49.322,90 para a conta corrente de Israel
Bileski na CEF. O imóvel foi então adquirido por R$ 57.240,00 conforme constou na
declaração de ajuste anual de Clarissa.
Salienta que não possui contas no exterior, tampouco realizou as transações
internacionais apontadas pela fiscalização, não podendo a interessada ser penalizada,
principalmente, pelo fato do numerário ter sido por ela confessado em sede de
Inquérito Policial. Indaga, se alguém não estaria usando o nome da requerente par
abrir conta no exterior.
Alega que não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de conta
no exterior, tais como: cartão de abertura de conta, cartão de assinatura ou depoimento
de alguma pessoa afirmando ser seu representante no exterior, mandatário ou algo
similar.
Argumenta que está pendente de solução o Inquérito Policial n° 1174/05 através do
qual a recorrente está sendo investigada pelas supostas remessas de recursos, razão
pela qual requer a suspensão do pagamento do imposto acrescidos de encargos legais,
bem a insubsistência do Auto de Infração, como forma de justiça.
Posteriormente, foram anexados aos autos os documentos em fls. 120/123.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Porto Alegre/RS, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 129/137):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DO EXTERIOR
Constatada a omissão de rendimentos percebidos no exterior e não oferecidos a
tributação na declaração de ajuste anual deve ser mantido o lançamento dos valores
incluídos na base de cálculo.
PROVAS
CONSTANTES
DE
ARQUIVOS
MAGNÉTICOS
ENVIADOS
LEGALMENTE PARA O BRASIL.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

Os dados constantes de arquivos magnéticos e documentos, legalmente enviados ao
Brasil pela Promotoria Distrital de Nova Iorque, Estados Unidos da América,
periciados e objeto de laudo conclusivo pela Polícia Federal e fielmente reproduzidos
no processo, constituem-se em elementos e prova incontestes de que o sujeito passivo
efetuou remessas e/ou movimentaram recursos, no exterior.
MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em Direito,
inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo, outrossim, livre a
convicção do julgador na apreciação das provas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/04/2011,
conforme AR de fls. 140, apresentou o recurso voluntário de fls. 141/144 em 09/05/2011.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da Impugnação, alegando a
mais, apenas a prescrição da cobrança do presente crédito, tendo em vista que o lançamento se
deu no ano de 2003.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
1. Da prescrição intercorrente.
De início, alega o RECORRENTE que houve prescrição intercorrente no presente
caso, haja vista o transcurso do prazo de mais de 7 anos entre a ocorrência do fato gerador
(31/12/2003) e a data de seu recurso.
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Assim, como
não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é impossível a sua
aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da
prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não materializado em favor do Fisco, pois o
crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está definitivamente
constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
Sobre o tema, importante transcrever o entendimento proferido pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, em 18/03/2010, ao julgar processo no
10880.032213/93-03 (acórdão no 3101-000.368), verbis:
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/07/1991 a 31/03/1992
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Código Tributário Nacional, em seu art.174 determina que a contagem do prazo
prescricional terá início com a constituição definitiva do crédito tributário, ficando
impedido este Conselho de Contribuintes de julgar contra legis.
(...)
Recurso Voluntário Negado.
Ademais, a Súmula no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
SÚMULA CARF No 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o § 4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito
tributário, não havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição,
tampouco da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

MÉRITO
1. Da omissão de rendimentos
Dispõe o relatório fiscal que durante a fiscalização foi descoberto que a
RECORRENTE foi ordenante/remetente de duas ordens de pagamento realizadas no exterior,
nos montantes de US$ 22.000,00 em 07/01/2002 e de US$ 20.000,00 em 18/01/2002.
Devidamente intimada para comprovar a origem destes recursos, a
RECORRENTE alegou que se tratava de transferências realizadas por sua filha, que morava no
exterior, para que a RECORRENTE efetuasse, em seu nome, a aquisição de imóvel no Brasil.
Assim, estes numerários seriam apenas transferências de sua filha, que teria transitado por uma
conta mantida por essa em cotitularidade com a RECORRENTE e por outra conta de titularidade
do cônjuge da RECORRENTE, e não rendimentos próprios da contribuinte.
Em seu recurso, a contribuinte manteve a mesma linha de argumentação
apresentada (fls. 142), ou seja, de que os valores movimentados no exterior foram remetidos para
o Brasil, recebidos nas contas bancárias mantidas junto à Caixa Econômica Federal (CEF) e,
posteriormente, utilizados para aquisição de imóvel. Veja-se:
Primeiramente cabe ressaltar que, conforme já comprovado na defesa apresentada pela
recorrente, esta não efetuou remessas no dia 07/01/2002 e 18/01/2002. Em verdade a
insurgente recebeu as quantias mencionadas de sua filha, Clarissa Zuckerman Bileski,
que reside no exterior.
Esta, na ocasião, estava na iminência de comprar um imóvel no Condomínio Interlagos,
na cidade de Osório/RS. O monetário para a aquisição viria pela conta conjunta que
possui com sua filha junto à Caixa Econômica Federal, n.° 936267, Agência 0435.
Nos primeiros dias de janeiro de 2002, Clarissa Zuckerman Bileski, fez uma remessa no
valor de R$ 50.000,00(cinqüenta mil reais) para dar seguimento à compra da casa em
Osório. Ocorre que, por problemas no CPF, esta contribuinte não pode sacar o dinheiro
enviado por sua filha. Tendo em vista que o prazo fatal para a concretização do negócio
seria no dia 18/01/2002, Clarissa, para não perder o negócio, enviou um valor de R$
49.322,90(quarenta e três mil trezentos e vinte e dois reais e noventa centavos), para a
conta de seu pai e esposo da contribuinte, Israel Bileski na Caixa Econômica Federal,
Agência 0435, Conta n.° 294091), em 16/01/2002.
O imóvel foi então adquirido pelo valor de R$ 57.240,00(cinqüenta e sete mil duzentos
e quarenta reais), devidamente registrado e declarado no Imposto de Renda de Clarissa
Z.Bileski, legítima proprietária do imóvel, tudo comprovado e demonstrado
documentalmente.
No entanto, a RECORRENTE sequer logrou comprovar que os valores creditados
nas contas da CEF foram provenientes do exterior. O argumento de defesa da RECORRENTE
sucumbe mediante simples análise dos créditos nas contas da CEF, onde verifica-se que os
valores apontados pela RECORRENTE foram recebidos no Brasil antes das datas em que
ocorreram as movimentações no exterior:
 Os depósitos na conta conjunta com sua filha foram realizados em três
operações distintas entre 02/01/2002 (R$ 5.000,00) e 04/01/2002 (R$
19.400,00 e R$ 25.600,00), conforme fl. 34, ao passo que a primeira
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

ordem de pagamento, de US$ 22.000,00, datou de 07/01/2002 (posterior
aos depósitos).
 De igual modo, o depósito na conta do cônjuge da RECORRENTE foi
realizado em 16/01/2002 (R$ 49.322,90), fl. 35, ao passo que a segunda
ordem de pagamento, de US$ 20.000,00, datou de 18/01/2002 (também
posterior ao depósito).
O próprio histórico do extrato das contas creditadas atesta que não se trataram de
depósitos advindos do exterior (“Dep. Dinh.; “Cred. Autor.”; “Dep. CH 24H” são as
identificações das movimentações). Caso realmente se tratassem de valores com origem do
exterior, tal fato seria de fácil comprovação mediante apresentação de simples documentos junto
à CEF.
É pouco razoável acreditar que a instituição financeira norte americana remeteu
valores para o Brasil antes de ter recebido as ordens de pagamento citadas pela fiscalização (fl.
11).
Portanto, por não ter sido comprovada a origem dos recursos movimentados pela
RECORRENTE na instituição financeira norte americana, entendo correta a caracterização
destes recursos como rendimentos omitidos, por se tratarem de disponibilidade econômica da
contribuinte.
Considerando que até o presente momento, não foi apresentado nenhum novo
documento que corrobore a versão defendida pela RECORRENTE, e também que não houve
interposição de novas razões com o recurso voluntário, reforço os meus argumentos acima com
as razões expostas pela DRJ – com as quais concordo – para manter o lançamento:
No caso dos autos, trata-se de infração relativa à omissão de rendimentos tendo em vista
as remessas do exterior nos montantes de US$ 22.000,00 (07/01/2002) e US$ 20.000,00
totalizando US$ 42.000,00 equivalentes a R$ 99.012,00 (demonstrativo à fl. 14) não
incluídos na declaração de ajuste anual do exercício de 2003 e em relação aos quais a
contribuinte não reconhece os documentos e nem aos fatos a ela imputados no Auto de
Infração.
Conforme fatos narrados no Relatório de Ação Fiscal (fls. 5/16) o presente trabalho
fiscal teve por base a transferência para Receita Federal de informações colhidas pela
Polícia Federal e pelo Ministério Público • Federal, atendendo à determinação judicial
(processon° 2003.7000030333-4) da 2'. Vara Criminal Federal de Curitiba. Segundo
constataram o Banco Central do Brasil e o Ministério Público Federal, quantias
milionárias eram remetidas ao exterior através das chamadas contas CC5, mantidas em
instituições financeiras em Foz do Iguaçu/PR, existindo fundada suspeita acerca da
ilicitude de boa parte dessas operações.
De acordo com os documentos acostados aos autos, as operações de remessas de divisas
para o exterior teve como destino contas mantidas na Agência Banestado em Nova
Iorque York e foram remetidas para diversas contas de várias instituições.
Com a finalidade de proceder ao exame dos fatos e documentos apreendidos nos
Estados Unidos, foi constituída a Equipe Especial de Fiscalização nos termos da
Portaria SRF n° 463, de 30/04/2004 procurando identificar os contribuintes que
participaram das operações.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

Os trabalhos foram baseados na verificação documental e na mídia eletrônica (CD) bem
como no Laudo de Exame Econômico- Financeiro — Laudo n° 1046/04- INC,
elaborado pelos Peritos Criminais Federais, no interesse do IPL n° 1026/2003, para a
conta RIGLER S/A N° 530-765-047, mantida no JP Morgan Chase Bank.
Como resultado dos trabalhos realizados pela referida equipe, a Delegacia da Receita
Federal recebeu a Reperesentação Fiscal n° 6/05, na qual foi identificada a contribuinte
Luiza Zuckerman Bileski como sendo a ordenante/remetente dos recursos financeiros
movimentados no exterior, conforme documento em fl. 21.
O referido Laudo historia que a Beacon Hill era empresa sediada em Nova York,
Estados Unidos da América, que atuava como preposto bancário-financeiro de pessoas
física e jurídicas, principalmente representadas por brasileiros, em agência do JP
Morgan Chase Bank, administrando contas ou sub-contas específicas, entre as quais a
conta RIGLER S/A, N° 530-765-047.
Do referido Laudo, NO ITEM Exames/Principais Documentos cabe destacar as
seguintes conclusões da Perícia:
No item Exames/Principais Documentos cabe destacar as seguintes conclusões
da Perícia: a "Rigler Sociedad Anônima" é uma pessoa jurídica constituída em
Montivedéu em 20/10/1999;
o documento Regulamentação das Operações de Câmbio (Wire Tranfer
Regulation") foi encaminhado pela Beacon Hill para a cliente Rigler em duas
versões (inglês e português), para assinatura e posterior devolução;
na tradução do documento "Wire Tranfer Regulation", a empresa Beacon Hill
tratou as transferências de moeda (wire transfer) como operações de "cabo",
terminologia que é caracterizada no Brasil como operação de compra e venda de
moeda estrangeira por meio de compensação, em que reais ou outros tipos de
divisas são disponibilizados no Brasil e outra moeda no exterior. Em nota aposta
no rodapé, é esclarecido que nos EUA e em outros países estas operações são
conhecidas como ,"-HAWALA".
O laudo no item movimentação financeira, preliminarmente, informa que as
transferências de ordens de pagamento (Funds Transfer/Wire Transfer) no
sistema financeiro dos Estados Unidos da América envolvem dois sistemas:
FedWire e Clearing House Interbank Payments System (C.H.IP.S).
O Fedwire é operado pelo United States Federal Reserve System e atende as
ordens eletrônicas primárias. Nesse sistema, as reservas no Federal Reserve Bank
(FED) das instituições financeiras são sensibilizadas em tempo real, por ocasião
do processamento da ordem de pagamento.
O CHIPS é o meio de compensação eletrônica de ordens de pagamento
internacionais, em dólares americanos, utilizados por bancos que tenham agência
nos Estados Unidos da América. Grande parte das transações realizadas por meio
de CHIPS é originada do Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication
O S.W.I.F.T é o sistema de transmissão de mensagens eletrônicas codificadas,
relacionado à transferência internacional de fundos, sem, no entanto, liquidá-las
ou compensá-las: a efetivação depende dos bancos envolvidos.
Ainda segundo o Laudo, em relação aos dados disponibilizados pela Promotoria
Distrital de Nova Iorque, foram analisadas as ordens de pagamento recebidas e
ordenadas das contas correntes da empresa Beacon Hill e das administradas por
ela, especialmente da conta Rigler S/A, operacionalizadas pelo sistema no Chase
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

Payments System — CPS (sistema de processamento de ordens de pagamentos
existente no JP Morgan Chase Bank), que recepcionava ordens ou mensagens do
Fedwire, CHIPS e SWIFT.
Os principais campos existentes nessas ordens de pagamento (planilhas
eletrônicas) são:
NAME1: número da conta mãe
TRN: número identificador único da transação, gerado pelo sistema;
TXN DATE: data da transação;
AMOUNT: valor da transação expresso em dólares norte-americanos;
ORDER COSTUMER: cliente que determinou a ordem de pagamento
(não constitui, necessariamente, o remetente original);
ORDER BANK: banco do qual originou a ordem de pagamento;
DEBIT ID: número relacionado com o banco/conta debitada;
DEBIT NAME: nome relacionado com o banco/conta debitada;
CREDIT ID: número relacionado com banco/conta creditada;
CREDIT NAME: nome relacionado com banco/conta creditada;
ACC PARTY: conta creditada;
ULT BENE: beneficiário final;
DETAIL PAYMEN7': Observações relativas a transação realizada
(pode incluir agência do banco creditado, remetente original,
beneficiário final e respectiva conta, etc);
BANK TO BANK: horário da transação e outras observações relativas à
transação;
SENDER IT: identifica o debitado por código numérico. Se correntista
do JP Morgan Chase Bank, apresenta n° da conta corrente. Se
instituição bancaria nos EUA, mostra n° de identificação na ABA
(American Bankers Association). Em se tratando de banco fora dos
EUA, é apresentado seu código SWIFT.
CR SWIT ID: código SWIT do banco cretitado, quando este não for
estabelecido nos EUA.
O nome da contribuinte foi indubitavelmente identificado em duas operações,
conforme consta Representação Fiscal n°6/05, na forma a seguir transcrita.
TXN DATE (data): 07/01/2002
TRN (n° transf): 0990400004J5
DEBIT ID (origem):
CREDIT ID (destino): YORK IVY 100223703
AMO UNT (valor US$): 22.000,00
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

ORDER COSTUMER (Cliente): BILESKI ZUCKERMAN LUIZA
DEBIT NAME (nome debitado):
CREDIT NAME (Nome cred.): 226 E 54TH STREET SUITE 701
NEW YORK 1VY 100223703
ACC PARTY (outros dados):
ULT BENE (beneficiario final):
DETAIL PAYMENT (detalhes de pagamento):
TXN DATE (data): 18/01/2002
TRN (n° trans!): 66793000J5
DEBIT ID (origem):
CREDIT ID (destino): YORK NY 100223703
AMO UNT (valor USS): 20.000,00
ORDER COSTUMER (Cliente): BILESKI ZUCKERA,L4N LUIZA
DEBIT NA ME (nome debitado):
CREDIT NAME (Nome cred.): 226 E 54TH STREET SUITE 701
NEW YORK NY100223703
ACC PARTY (outros dados):
ULT BENE (beneficiario final»
DETAIL PAYMENT (detalhes de 'pagamento):
Integram, ainda, o presente processo, as cópias dos seguintes documentos:
Memorandos n° 351/04 — PF/FT/SR/DPF/PR e n° 371/04 - PF/FT/SR/DPF/PR,
para emissão do Laudo Pericial referente aos elementos existentes nos arquivos
magnéticos de cada conta ou subconta;
Laudo de Exame Econômico-Financeiro n°1258, de 18/05/2008; demonstrando a
consolidação da movimentação financeira de todas contas e subcontas
administradas pela Beacon Hill (Laudo Global).
Por oportuno, cabe mencionar que, de acordo com o Laudo n°1258 — INC, no exame
de mídias computacionais das contas e subcontas administradas pela Beacon Hill junto
ao JP Morgan Chase Bank foram identificadas duas situações distintas quando à
administração de recursos por esta, na forma a seguir transcrita:
"1) Sub-contas: As denominadas subcontas são aquelas que tinham a
movimentação dos recursos realizada por meio da conta-mãe "6192033 —
Beacon Hill Opera ting Account" no Banco JP Morgan Chase, em que a Beacon
Hill atuava como "agente" controlando, administrando e se responsabilizando
junto àquele banco pelas transações nelas ocorridas...."
"2) Contas Administradas Hill operava como "agente de negócios", também as
administrando. Assim, cada uma delas tinha número próprio, portanto, não eram
movimentadas na contamãe (6192033). Para estas contas foram disponibilizados
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

arquivos individuais, não sendo necessário qualquer consulta para segregar suas
transações".
Portanto, de acordo com o laudo, a conta Rigler se enquadra na situação descrita no
item 2."
Pelo exposto, revela-se totalmente improcedente a alegação de que a autoridade fiscal,
em momento algum, realizou qualquer fiscalização que confirmasse as informações
obtidas de conta bancária totalmente estranha à impugnante, pois o que se observa dos
autos, sobretudo pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 4/14, que é parte integrante do
Auto de Infração, a descrição de um trabalho minucioso de análise e investigação, que
culminou na apuração de omissão de rendimentos de US$ 22.000,00 equivalentes a R$
51.524,00 (07/01/2002) e US$ 20.000,00) equivalentes a R$ 47.488,00 (18/01/2002)
totalizando R$ 99.012,00 decorrentes, no caso, da disponibilidades de recursos do
exterior.
Incabível também a alegação de que a autoridade lançadora, não agregou qualquer
elemento de convicção de que a contribuinte tenha de fato auferido tais rendimentos,
haja vista que até prova em contrária, o fato é incontestável.
Ao contrário do que alega a defesa, foi anexado aos autos o Anexo à Representação
Fiscal n° 6/05 (fl. 21) relativo as operações realizadas através da conta investigada
RIGLER — 530765047 onde consta, expressamente,o nome da beneficiária Luiza
Zuckerman Bileski das remessas acima referidas.
Assim, o Laudo que tem por base unicamente uma fiel reprodução dos dados constantes
dos referidos arquivos magnéticos, identificou o recebimento pela contribuinte. Cabe
esclarecer que, as planilhas geradas foram gravadas em um tipo de mídia óptica que
permite a gravação permanente de informações sem a possibilidade de alterações
posteriores, tendo sido procedida, inclusive, a uma autenticação eletrônica dos arquivos"
O Logo, ao contrário do que alega a impugnante, desnecessária a juntada de
documentos outros, tendo em vista o rigor na elaboração do Laudo, a lisura dos peritos
envolvidos e a confiabilidade dos dados @ela impossibilidade de eles sofrerem
qualquer tipo de alteração). Ou seja: o Laudo e a mídia gravada representam fielmente
todos os documentos citados no próprio Laudo e os dados constantes da mídia.
Cabe ressaltar que na impugnação (fls. 119/130) a contribuinte negou conhecimento às
operações de remessas de divisas e trouxe aos autos os mesmos argumentos
apresentados durante o procedimento fiscal.
Conforme explicitado no Relatório de Ação Fiscal (fl. 13/14) a alegação de que a
filha da contribuinte (Clarissa) residente no exterior, teria efetuado, nos primeiros
dias de janeiro/02 a remessa de R$ 50.000,00 para a conta conjunta de ambas, não
procede, pois, conforme o extrato da CEF conta n° 00093626.7 (fl. 30) em 02/01/02
foi efetuado depósito em dinheiro de R$ 5.000,00; em 04/01/02 foram creditadas as
quantias de R$ 19.400,00 e R$ 25.600,00. Todavia, a remessa do exterior foi
efetuada em 07/01/2002 (f1.21), portanto, depois dos valores creditados na referida
conta.
Relativamente, ao montante depositado na conta corrente (n° 00029409.1) de seu
pai (Israel) na CEF, em 16/01/02, com histórico de "DEP. CH 24 HS" no valor de
R$ 49.322,90 verifica-se que a data do crédito foi, igualmente, anterior a data da
ordem de pagamento no exterior, ou seja, em 18/01/2002 de R$ 47.488,00 (fl. 21).
Portanto, as operações bancárias acima referidas de forma alguma comprovam a origem
dos recursos decorrentes das transferências efetuadas no exterior.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.100 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009613/2007-61

Assim, tendo em vista os fatos acima, e a absoluta idoneidade dos dados constantes do
Laudo (fls. 49/59) elaborado por peritos do Instituto Nacional de Criminalística do
Departamento de Polícia Federal — que, por sua vez, procederam à análise de
documentos e mídias eletrônicas encaminhados pela Promotoria Distrital de Nova York,
cujos dados não poderiam ter qualquer possibilidade de sofrer alterações posteriores -
contendo anexos gravados em mídia que também não poderiam ter sofrido alteração, é
inaceitável a argumentação da contribuinte, caracterizada exclusivamente em uma
suposta ausência de prova cabal contra ela.
Os documentos constantes dos autos constituem-se em provas indiscutíveis de que a
contribuinte, de fato, foi o beneficiária final das transações, razão pela qual os mesmos
devem ser mantidos como omissão de rendimentos.
Esclareça-se que a prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios
admitidos em Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo,
outrossim, livre a convicção do julgador na apreciação das provas, de conformidade
com os arts. 131 e 332 do Código de Processo Civil, e o art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Segundo prescreve o art. 142 do CTN, combinado com o art. 10 do Decreto n° 70.235,
de 1972, na atividade de lançamento, o Fisco deve verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo, descrever os fatos, indicar a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, instruindo o auto de infração com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Assim, as operações de remessas e/ou movimentação de divisas registradas à fl. 46,
constantes da mídia eletrônica elaborada pelos peritos, representam, sem dúvida, prova
inconteste, e não mera presunção ou indícios, de que a contribuinte, foi de fato, a pessoa
física beneficiária final das transações.
Portanto, deve ser mantida a tributação dos valores percebidos do exterior não
oferecidos a tributação nos exercícios em questão, nos termos dos §§ 1°, 40 e 8° do art.
30 da Lei 7.713/88.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital